Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO RECLUSO. RÉ EM AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 41, P. ÚNICO, LEP. PORTARIA VEP 8/2016.
I – O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II – A Portaria no 8, de 25/10/2016, da Vara de Execuções Penais, no art. 5o, § 1o, veda expressamente a visita a presos, por pessoa que responda ação penal pela prática de tráfico de drogas no interior de unidade prisional, até que sobrevenha sentença absolutória ou que seja integralmente cumprida a pena.
III – Correta a decisão que veda a visita da companheira do interno, pelo fato de responder ação penal pelo delito de tráfico de drogas em estabelecimento prisional.
IV – Recurso conhecido e não provido.